Tribunal: TJMT
Processo: 1005400-18.2025.8.11.0002
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005400-18.2025.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Empréstimo consignado, Cartão de Crédito, Efeitos]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ALCIONE FERNANDES DOS REIS PEREIRA - CPF: 581.079.756-34 (APELANTE), ITALO DA SILVA FRAGA - CPF: 035.696.471-02 (ADVOGADO), LETHICIA CARVALHO PENHA - CPF: 701.672.951-60 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO), TIAGO DOS SANTOS RIBEIRO - CPF: 032.728.661-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. RESTITUIÇÃO SIMPLES. DANO MORAL INEXISTENTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente a ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais e repetição de indébito, proposta por beneficiária de aposentadoria por invalidez, que alegou desconhecimento quanto à contratação de cartão de crédito consignado, com descontos mensais sobre a margem de 5% de seu benefício.

A autora sustentou vício de consentimento, ausência de informação adequada sobre a natureza do contrato e cobrança abusiva de encargos financeiros sem amortização do saldo devedor. Requereu a conversão do contrato em empréstimo consignado, restituição dos valores pagos e indenização por dano moral.

O juízo a quo julgou improcedentes os pedidos, ao fundamento de que a autora firmou contrato válido com a instituição financeira.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se houve vício de consentimento na contratação de cartão de crédito consignado, autorizando sua conversão em empréstimo pessoal; e (ii) saber se é devida a restituição dos valores pagos e a indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

É aplicável o CDC às relações bancárias, conforme Súmula 297 do STJ.

Apesar da assinatura contratual, não ficou demonstrado que a consumidora teve ciência inequívoca da modalidade contratada, especialmente quanto à amortização da dívida via fatura mensal e não pelo desconto integral em folha.

A ausência de envio das faturas e de comprovação de uso do cartão reforça a existência de vício de consentimento, sendo legítima a conversão da contratação para empréstimo pessoal consignado, com incidência da taxa média de juros de mercado à época da contratação.

A repetição dos valores descontados em excesso deve ocorrer de forma simples, por ausência de má-fé do fornecedor.

O mero dissabor decorrente da contratação equivocada, sem prova de abalo concreto, não configura dano moral indenizável, conforme precedentes do TJMT.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e parcialmente provido, para reformar a sentença e converter o contrato em empréstimo consignado com incidência da taxa média de mercado. Determinada a restituição simples dos valores pagos a maior, apurados em liquidação de sentença. Indevido o pedido de indenização por dano moral.

Tese de julgamento:
“1. A contratação de cartão de crédito consignado sem esclarecimento prévio ao consumidor configura vício de consentimento e autoriza a conversão da avença para a modalidade de empréstimo pessoal consignado, com incidência da taxa média de mercado. 2. A devolução de valores cobrados indevidamente deve ocorrer de forma simples, quando não demonstrada má-fé do fornecedor. 3. A simples contratação equivocada, sem repercussão concreta na esfera pessoal do consumidor, não enseja dano moral.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por Alcione Fernandes dos Reis Pereira contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por dano moral e repetição de indébito, ajuizada em desfavor do Banco Santander (Brasil) S.A., julgou improcedente os pedidos, condenando a autora ao pagamento de custas e honorários, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, cuja exigibilidade restou suspensa em virtude da concessão da justiça gratuita.

Irresignada, a apelante recorre, em síntese, alegando que, embora tenha assinado o contrato, não teve ciência de que se tratava de cartão de crédito consignado. Sustenta tratar-se de relação de consumo, incidindo o CDC, e que o contrato, por ser de adesão, impõe obrigações excessivamente onerosas à consumidora hipossuficiente, com renda de R$ 916,22.

Defende a inexistência do débito por ausência de uso do cartão e a ilicitude dos descontos mensais sobre a margem consignável sem amortização do saldo devedor. Requer, ao final, a reforma total da sentença, com o reconhecimento da inexistência do débito, revisão da contratação e condenação do banco à restituição dos valores pagos e indenização por dano moral.

O banco apelado apresentou contrarrazões, defendendo a manutenção da sentença e a improcedência do recurso (id. 323068864).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 26 de novembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Alcione Fernandes dos Reis Pereira propôs ação de obrigação de fazer c/c indenização por dano moral e repetição de indébito, em desfavor do Banco Santander (Brasil) S.A., aduzindo que percebe benefício previdenciário de aposentadoria por invalidez e foi surpreendida com desconto referente à CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – RCC, no valor de R$ 82,85, lançado em 29.12.2022, referente ao contrato nº 876028163-7.

Alega que acreditava estar contratando um empréstimo consignado convencional, e que jamais solicitou a emissão ou utilização de cartão de crédito, inexistindo qualquer informação a respeito dessa modalidade no momento da contratação. Sustenta que os descontos mensais incidem sobre a margem de 5% do benefício previdenciário, sendo utilizados apenas para abater juros e encargos, sem reduzir o saldo devedor, configurando dívida eterna.

Requereu a cessação dos descontos, a declaração de inexistência do débito, a condenação do banco ao pagamento de indenização por dano moral e a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados.

Após a instrução processual, o douto magistrado
a quo
julgou improcedente os pedidos, condenando a autora ao pagamento de custas e honorários, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, cuja exigibilidade restou suspensa em virtude da concessão da justiça gratuita.

Irresignada, a apelante recorre, em síntese, alegando que, embora tenha assinado o contrato, não teve ciência de que se tratava de cartão de crédito consignado. Sustenta tratar-se de relação de consumo, incidindo o CDC, e que o contrato, por ser de adesão, impõe obrigações excessivamente onerosas à consumidora hipossuficiente, com renda de R$ 916,22.

Defende a inexistência do débito por ausência de uso do cartão e a ilicitude dos descontos mensais sobre a margem consignável sem amortização do saldo devedor. Requer, ao final, a reforma total da sentença, com o reconhecimento da inexistência do débito, revisão da contratação e condenação do banco à restituição dos valores pagos e indenização por dano moral.

Pois bem. Inicialmente, é de bom alvitre destacar que a apelante não alega a ausência de contratação, mas sim, que contratou junto à instituição financeira o que acreditava ser empréstimo consignado e que, posteriormente, foi surpreendida com a constatação de que na realidade se tratava da modalidade cartão de crédito consignado (RMC).

Nesse passo, é cediço que os contratos de natureza bancária estão inseridos no rol dos contratos de adesão, portanto, a aplicação do CDC é imperiosa e também por constar a atividade bancária expressamente elencada no artigo 3º, §2º, do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse sentido é o entendimento sedimentado do c. STJ, disposto na
Súmula 297: “
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável as instituições financeiras”
.

Visto isso, da
análise exauriente dos autos, infere-se que, embora haja assinatura de contrato e apresentação do “contrato da contratação do produto cartão de crédito consignado ou cartão consignado de benefício”, não há comprovação de que a parte autora foi suficientemente esclarecida acerca das características peculiares da modalidade de cartão de crédito consignado, em especial quanto à forma de amortização, que pressupõe apenas o desconto mínimo em folha e a exigência de complementação mediante fatura mensal.

Além disso,
não há nos autos qualquer comprovação de que as faturas mensais do cartão de crédito tenham sido efetivamente encaminhadas ao endereço da autora
, tampouco há prova de que esta tenha realizado qualquer
utilização do referido cartão para compras ou saques
.
Ressalte-se, ainda, que o valor disponibilizado foi transferido via
TED diretamente para a conta bancária da consumidora
,
circunstância que reforça a expectativa legítima de que se tratava de um
empréstimo pessoal consignado
e não de cartão de crédito.

Desse modo, resta evidente que o intuito de disponibilizar esse tipo de contratação é burlar a margem de consignação legalmente admitida, além da cobrança de juros superiores ao praticado nos empréstimos consignados, causando a onerosidade excessiva ao consumidor e tornando a dívida impagável.

Destarte, com a devida vênia, não há como manter o
decisum
objurgado, pois, ao celebrar esse tipo de contratação, o banco induz a consumidora a erro, em flagrante afronta aos princípios da informação e transparência, notadamente em razão de não informar ao cliente acerca do valor efetivo da operação, da quantidade de parcelas a serem pagas e da taxa de juros praticada.

Nesse passo, conforme o disposto no art. 39, inciso V, do CDC, é
vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas, exigir do consumidor vantagem manifestamente excessiva.

Assim, embora a declaração de inexistência do débito não encontre amparo, mormente pelo fato de que o valor foi disponibilizado a apelante, tenho que a operação realizada entre as partes deve ser convertida para a modalidade de crédito pessoal consignado, com a incidência de juros remuneratórios de acordo com a taxa média de mercado, divulgada pelo Banco Central à época da contratação.

Acerca do tema, o art. 170, do C. Civil, dispõe que se
“o negócio jurídico nulo contiver os requisitos de outro, subsistirá este quando o fim a que visavam as partes permitir supor que o teriam querido, se houvessem previsto a nulidade.”

Nesse sentido é o entendimento deste e. Tribunal,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE CARTÃO DE CRÉDITO – VÍCIO DE CONSENTIMENTO EVIDENCIADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO, PARA APOSENTADO
– DETERMINAÇÃO DE RECÁLCULO DOS VALORES – EVENTUAL COBRANÇA INDEVIDA – MERO DISSABOR NÃO INDENIZÁVEL

– DANO MORAL AFASTADO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)

Necessária a conversão da contratação para empréstimo consignado, observada a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações da mesma natureza, de modo a evitar o enriquecimento ilícito de uma das partes.

Não há dano moral indenizável no caso concreto, haja vista a inexistência de comprovação do dano real sofrido pela parte, já que a parte autora teve a clara intenção de contratar um empréstimo consignado. Logo, a simples cobrança indevida, por si só, não configura situação vexatória nem abalo psíquico, tratando-se, na verdade, de mero dissabor.”
(RAC n. 1046534-15.2019.8.11.0041, 3ª Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 03.02.2021 - negritei)

“APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE ATO JURÍDICO C/C DANOS MORAIS -
UTILIZAÇÃO DE SALDO DO CARTÃO DE CRÉDITO (RMC) - VÍCIO DE CONSENTIMENTO - CONVERSÃO DA MODALIDADE CONTRATUAL PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS
- RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS EM EXCESSO, CASO HAJA COMPROVAÇÃO - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

“(...). 1. A jurisprudência do STJ entende que a pretensão de repetição de valores pagos indevidamente em função de contrato bancário está sujeita ao prazo prescricional vintenário na vigência do CC/1916 e ao decenal na vigência do CC/2002, contado da efetiva lesão, ou seja, do pagamento. (...)” (AgInt no AREsp 1234635/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 01/03/2021, DJe 03/03/2021).

Não configurada a decadência, porquanto o caso é de obrigação de trato sucessivo, já que há renovação automática do pacto ao longo do tempo, por meio dos descontos realizados mensalmente.

Configura falha na prestação do serviço a conduta da instituição financeira que induz o cliente a erro ao celebrar contrato de cartão de crédito consignado, quando o consumidor acredita tratar-se de empréstimo pessoal.

É caso de conversão da contratação para empréstimo consignado, observada a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações da mesma natureza, condição que enseja a restituição, na forma simples, de valores descontados em excesso, caso haja comprovação.

Se não demonstrados os requisitos da reparação civil, não é cabível a indenização a título de dano moral.
” (RAC n.º 1002981-46.2021.8.11.0008, 4ª Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 22.02.2023 – destaquei).

“APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO - PRÁTICA ABUSIVA - NECESSÁRIA ALTERAÇÃO DA MODALIDADE DA AVENÇA - ADEQUAÇÃO DOS JUROS DEVIDA - LESÃO EXTRAPATRIMONIAL NÃO CONFIGURADA - RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO - FORMA SIMPLES - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A contratação de cartão de crédito consignado com a prática de desconto do pagamento mínimo em folha que amortiza apenas os juros de financiamento do saldo devedor, impedindo a quitação da dívida principal é abusiva, sendo devida a conversão da modalidade contratual e a adequação da taxa de juros.

A cobrança injustificada não configura, por si só, o dano moral.

As parcelas imotivadamente descontadas devem ser restituídas na forma simples quando não constatada a intenção dolosa.
” (RAC n.º 1013845-10.2022.8.11.0041, 4ª Câm. Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 15.02.2023 - destaquei).

Portanto, reconhecido o vício na contratação, resta evidente o dever da instituição financeira restituir os valores
descontados em excesso, caso haja comprovação,
após a devida apuração em sede de liquidação de sentença, de forma simples, ante a falta de comprovação da má-fé do banco.

Não obstante, repiso que a referida repetição, à que alude o art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, pressupõe a existência de má-fé do credor, o que não ocorreu na hipótese dos autos.

No tocante ao dano moral pretendido pela apelante, entendo que
apesar do infortúnio suportado,
o simples
questionamento da validade do negócio jurídico não configura, por si só, a prática de ato ilícito pelo banco.

Nesse sentido é o entendimento deste e. Tribunal,
verbis
:

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPÉSTIMO BANCÁRIO – CONSUMIDOR QUE, ACREDITANDO ESTAR CONTRATANDO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, ADERIU A NEGÓCIO JURÍDICO DIVERSO – SAQUE DE LIMITE DE CARTÃO DE CRÉDITO – VIOLAÇÃO DO DEVER DE INFORMAÇÃO – ILEGALIDADE CONSTATADA – CONTRATO ANULADO – MODIFICAÇÃO PARA OPERAÇÃO NA MODALIDADE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – VIABILIDADE – REPETIÇÃO DO INDÉBITO DE FORMA SIMPLES – MÁ-FÉ NÃO COMPROVADA - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – MULTA COMINATÓRIA POR DESCUMPRIMENTO DE LIMINAR DEFERIDA PARA SUSPENDER O DESCONTO QUESTIONADO – INVIABILIDADE CUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO EM TEMPO E MODO ADEQUADO - RECURSO DO BANCO PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DO AUTOR NÃO PROVIDO.

1. Restando comprovado que a autora, mediante ardil e violação do dever de transparência por parte de determinada instituição financeira, acreditando ter contratado mútuo consignado, aderiu a cartão de crédito, impõe-se a transmudação da avença à modalidade almejada pela consumidora, com a aplicação dos juros remuneratórios da época da negociação.

2. A devolução em dobro de valor indevidamente pago demanda a comprovação da má-fé da instituição financeira, que, aliás, não se presume.

3.
Mera cobrança indevida, sem qualquer repercussão na esfera personalíssima da pretensa vítima, não caracteriza dano moral indenizável
.

4. Sendo os descontos efetivados em folha de pagamento, não se afigura possível a interrupção imediata deles, porquanto demanda de processamento do pedido junto ao (s) órgão (s) gestor da folha de pagamento do servidor público e/ou da empresa contratada para gerir estes empréstimos.

5. Havendo a cessação dos descontos já no mês seguinte ao da intimação da determinação judicial, reputo que a instituição financeira deu cumprimento à medida, no tempo e modo adequados, de modo a obstar a incidência da propalada multa cominatória.”
(RAC n. 1000472-83.2019.8.11.0018, 4ª Câm. de Direito Privado, Rela. Desa. Serly Marcondes Alves, j. 24.02.2021 - negritei)

Diante do exposto, reconhecido o vício de consentimento na contratação, converto o contrato firmado entre as partes para a modalidade de empréstimo pessoal consignado, com aplicação da taxa média de juros de mercado vigente à época, conforme divulgada pelo Banco Central. Determino a restituição simples dos valores eventualmente pagos a maior, a ser apurada em sede de liquidação, com atualização monetária pelo INPC até 29 de agosto de 2024 e, a partir desta data, pelo IPCA, acrescida de juros moratórios desde a citação, à razão de 1% ao mês até 29 de agosto de 2024, e, após, pela taxa legal equivalente à Selic, já deduzido o IPCA, nos termos dos artigos 389 e 406 do Código Civil, com a redação dada pela Lei n.º 14.905/2024. Por fim, condeno o apelado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 15% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
.

Cuiabá, 26 de novembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2025